Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 628/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Debora Pessoa Ferreira emitido pelo Ministério Público Federal, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular, nos proventos da interessada, da vantagem "opção" prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o pagamento de tal vantagem é vedado aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), visto que ela proporciona acréscimo aos proventos em relação à última remuneração contributiva da atividade, em afronta ao art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado em 27/11/2020, portanto, após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhada por inúmeros outros, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler), da 1a Câmara; bem como dos Acórdãos 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes), 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes) e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), da 2a Câmara; Considerando a existência de decisão judicial proferida no bojo do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 (5a Vara - JF/DF), que fundamenta o pagamento da referida vantagem; Considerando que, tanto a liminar quanto a decisão de mérito supramencionadas, sob qualquer perspectiva que seja adotada, não amparam o pagamento da vantagem de "opção" em caráter absoluto, uma vez que o seu pagamento não pode estar cumulado com "quintos/décimos", nos termos do disposto no artigo 193, §2o, da Lei 8.112/1990 (jurisprudência desta Corte firmada por meio do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , rel. Min. Ana Arraes); Considerando que a referida vedação não foi objeto de discussão na lide ora em análise, seja no pedido da parte autora, na fundamentação da liminar ou na sentença de mérito em primeira instância; Considerando que, enquanto estiver em vigor a decisão judicial, cabe à interessada escolher entre a percepção de "quintos/décimos" ou "opção", uma vez que o pagamento cumulativo está vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não está amparado em decisão judicial; Considerando que não se está propondo a inaplicabilidade da decisão judicial. Ocorre que, conforme exposto, as decisões acima analisadas, seja em tutela provisória ou em sentença de mérito, não englobaram todas as hipóteses de validade do pagamento da vantagem "opção", restando a vedação cumulativa que fugiu ao escopo da lide, cabendo, pois, necessária a sua observância; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 15/8/2023, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE no 129). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar o registro do ato de alteração de aposentadoria emitido em favor de Debora Pessoa Ferreira, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.164/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Debora Pessoa Ferreira (XXX.305.901-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, que deverá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas é ilegal, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio da interessada; 1.7.2. após a escolha da interessada, promova a exclusão da vantagem não escolhida, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.5. acompanhe os desdobramentos do processo no 1035883-44.2019.4.01.3400 e do Agravo de Instrumento no 1041687-08.2019.4.01.0000, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, se a escolha acima for o percebimento da vantagem de "opção", o Gestor de Pessoal deverá promover a exclusão dessa vantagem, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de "quintos/décimos". 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.